Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-04.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMAGEM. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 277480868 – reclamação no 1012057-04.2024.8.11.0004 – JEC de Bara do Garças), que julgou procedente os pedidos da inicial, condenou a parte Requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora no período da pandemia e ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação no valor total de R$29.078,91 (vinte e nove mil, setenta e oito reais e noventa e um centavos), descontando já os valores já pagos pela municipalidade. 2- A exigência de laudo técnico para a comprovação de insalubridade é afastada em casos específicos como o presente, em que o servidor público da área da saúde desempenha atividades diretamente ligadas ao enfrentamento de pandemias. O Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que trabalhadores em contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como os profissionais de saúde atuantes na linha de frente durante a pandemia de COVID-19, têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), independentemente de perícia técnica, uma vez que o risco é presumido pela própria natureza da função; 2.1) o risco biológico enfrentado por agentes comunitários de saúde e demais profissionais da saúde que atuaram em unidades de atendimento a pacientes com COVID-19 é amplamente reconhecido. Nesse contexto, a pandemia criou uma situação excepcional, em que o perigo era manifesto e indiscutível, dispensando-se a produção de prova técnica adicional. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012057-04.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 383.797.671-87 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025